Tribunal: TJDFT
Processo: 0715558-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. CRIANÇA E ADOLESCENTE. SENTENÇA. ADOÇÃO UNILATERAL. EXTENSÃO DO PODER FAMILIAR. PAIS BIOLÓGICOS FALECIDOS. AUSÊNCIA DE TUTORES OU PARENTES CONSANGUÍNEOS EM CONDIÇÕES DE ASSUMIR A GUARDA DOS INFANTES. PROVIMENTO FUNDADO NO MELHOR INTERESSE DO MENOR. VIOLAÇÃO DIRETA E LITERAL DA LEI. ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA.
1. A alegação de manifesta violação da norma jurídica, apta a fundamentar a ação rescisória ajuizada com fulcro no art. 966, V, do CPC, exige demonstração de que a interpretação dada pela sentença rescindenda seja de tal forma desvirtuada, que haja violação literal de dispositivo de lei.
2. O caso cuidou de adoção unilateral de menores, como forma de extensão do poder familiar do pai biológico, sendo a adotante sua viúva, a qual logrou demonstrar a posse do estado de filho e as “reais vantagens” para as adotandas, ou seja, que a pretensão adotiva estaria em conformidade com o melhor interesse da criança, base de todo o sistema de proteção infanto-juvenil (CF, art. 227, caput, e ECA, Título I), excluído qualquer outro proveito destituídos de efetivos benefícios às infantes.
3. É infundada a alegação de que a sentença rescindenda teria violado o art. 1.731, I, do CC, na medida em que a ora autora, avó biológica materna das menores, de fato, não possuía condições de assumir a guarda das crianças, tal como destacado no procedimento adotivo e confirmado na presente via, restando apurado que ela estava recolhida no sistema prisional à época do falecimento dos pais biológicos e do ajuizamento e resolução da ação de adoção.
4. Também não merece guarida a alegação de que a sentença estaria fundada em falsa premissa fática acerca do período de convivência das infantes com a adotante, dado que houve satisfatória ponderação a respeito, restando suficientemente verificado que as menores estavam bem adaptadas a sua nova realidade junto a então madrasta, com a qual consolidou vínculos de afetividade e parentalidade, conforme apurado em relatório técnico de adoção.
5. Lado outro, conforme consolidada jurisprudência do Tribunal da Cidadania, ao contrário do que a autora aparentemente tenta fazer, a ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça do julgado rescindendo, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las (AgInt na AR n. 7.123/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023).
6. Pedidos da ação rescisória julgados improcedentes.